Tribunal: TJSP
Processo: 1010784-27.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré - Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Ré afirma compra de celular, realizado pela autora - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré - Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Ré afirma compra de celular, realizado pela autora - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Fraude – Documento da autora, apresentado à ré, com falsificação grosseira - Sentença que deve ser reformada - Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamento anterior no nome da autora - Dano moral não caracterizado – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010784-27.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ADELAIDE
BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-27.2018.8.26.0248 -Voto no 13787
2
Apelação no: 1010784-27.2018.8.26.0248
Apelante: ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS
Apelada: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de Direito Dr . Sérgio Fernandes
Foro: Indaiatuba 2a Vara Cível
VOTO No 13787
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA” Bancários Autora nega qualquer tipo de relação
jurídica com a ré - Inscrição do nome da autora junto aos órgãos
de proteção ao crédito Ré afirma compra de celular, realizado
pela autora - Sentença de improcedência Insurgência recursal da
autora - Fraude Documento da autora, apresentado à ré, com
falsificação grosseira - Sentença que deve ser reformada -
Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ Apontamento anterior no
nome da autora - Dano moral não caracterizado
Sentença
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 79/82,
cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ADELAIDE BATISTA
DOS SANTOS, em face de LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Posto isso, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS
moveu a presente ação de conhecimento contra LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com lastro no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
da causa à luz do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser
observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-27.2018.8.26.0248 -Voto no 13787
3
julgado aguarde-se, em cartório, pelo prazo de um mês o início da fase executória. Na
inércia, arquivem-se os autos”
Os embargos de declaração, opostos pela autora às fls. 85/94,
foram rejeitados às fls. 114.
Insurgência recursal da autora (fls. 118/131). Alega a revelia
da empresa ré, eis que na contestação consta o nome da empresa MAGAZINE LUIZA S/A.
Reitera a situação de fraude identificada. Alega ter sido vítima de um golpe, onde terceiros
realizaram a compra do produto em questão, utilizando, indevidamente, seu nome. Assim,
requer seja proferida nova decisão judicial, dando provimento ao final, para reconhecer a
inexistência de débito e relação jurídica das partes, bem como, condenando a ré na
indenização, por danos morais, no valor equivalente a 50 salários mínimos,
Contrarrazões às fls. 134/138.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida à parte autora.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ADELAIDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-27.2018.8.26.0248 -Voto no 13787
4
BATISTA DOS SANTOS, em face de LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A autora alegou que jamais teve qualquer
relação comercial com a ré e que, em consulta realizada, junto ao SERASA e ao SCPC,
constatou restrição em seu desfavor incluída pela ré. Requereu a procedência da ação com
a declaração da inexistência da relação jurídica, bem como, condenação da ré no
pagamento de indenização, por danos morais. Documentos juntados às fls. 18/23.
Em atenção ao despacho de fls. 24, a exordial foi emendada,
às fls. 27/28.

O pedido de tutela foi deferido às fls. 32/33.
Contestação às fls. 45/52.
Sem réplica, conforme certificado às fls. 74.
Oportunizada às partes, a produção de provas (fls. 75), as
partes quedaram-se inertes (fls. 78).
Sobreveio a r. sentença de fls. 79/82.
Pois bem. De pronto rejeito a tese da apelante, quanto a
revelia. Isso porque, nos termos do art. 278, do CPC, a parte deve alegar qualquer nulidade
processual na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.
Com efeito, foi certificado às fls. 74, “que decorreu o prazo sem manifestação da
requerente sobre a contestação de fls. 45/52”. Assim, tal tema está precluso.
Compulsando os autos, denota-se, todavia, que a r. sentença
merece parcial reforma.
Ora, pelo que se depreende dos autos, especificamente às fls.
20 e fls. 60, bem como, pela peça recursal (fls. 118/131), resta claro que o documento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-27.2018.8.26.0248 -Voto no 13787
5
parte autora foi falsificado. Observando-se as assinaturas nos documentos de fls. 18 e fls.
61, é possível constatar, mesmo sem os conhecimentos técnicos de um expert, que há
gritante divergência entre tais assinaturas.
Face ao aludido, imprescindível destacar a inteligência do art.
429, do CPC: “Incumbe o ônus da prova quando: I se tratar de falsidade de documento
ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II se tratar de impugnação da
autenticidade, à parte que produziu o documento.”.
Fato é que a empresa ré/apelada não assumiu o ônus que lhe
cabia.
Assim, tudo leva a crer que a compra, que motivou a
inscrição do nome da autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito, foi realizada por
terceiros. Motivo pelo qual merece reforma a r. sentença.
Entretanto, tal reforma deve ser parcial, pois descabe o pleito
de dano moral.
Neste ponto deve-se esclarecer que se aplica o preceito
deduzido pela Súmula 385, do STJ. Tal ocorre porque o apontamento cadastral, impugnado
neste feito foi disponibilizado em 01/03/2016, e em 26/02/2016, a autora já possuía outra
restrição.
Neste contexto, não há que se falar em ocorrência de danos
morais, dada a preexistência de situação jurídica desfavorável à honra subjetiva da autora.
Portanto, neste caso, deve-se invocar o teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-27.2018.8.26.0248 -Voto no 13787
6
Em casos semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos morais -
Improcedência - Restrições do nome em cadastros de
devedores mantidos por os órgãos de proteção ao crédito
Inexigibilidade reconhecida em ação própria Restrição
preexistente - Dano moral não configurado - Inteligência da
Súmula 385 do C. STJ e REsp Repetitivo 1.385.424-MG
Indenização indevida - Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o NCPC,
art.
98,
§
3o.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1028095-79.2017.8.26.0114 37a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO j. 04/02/2020)
Em face do quadro apresentado, é de rigor a reforma parcial
da r. sentença, para reconhecer a inexistência do débito em questão, bem como, a relação
jurídica entre as partes. Torno definitiva a tutela concedida, às fls. 32/33.
Desta forma, necessário destacar a inaplicabilidade da
sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, conforme segue: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca”.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do §11, do artigo
85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.” (Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010784-27.2018.8.26.0248 -Voto no 13787
7
de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Pelo exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)